Tribunal: STF
Processo: RE 576291
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da questão, decidiu no julgamento do RE 590.751, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que “o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”. Ressalvado o ponto de vista deste Relator. 



    2. Agravo regimental desprovido.